Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA GLOBAL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS.1 – Contrato de empreitada. Cumprimento defeituoso. Na forma do art. 615 do Código Civil, considera-se defeituosa a obra em que o empreiteiro se afasta das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza, o que autoriza o dono da obra a rejeitá-la. No caso em exame o réu foi contratado para execução de serviços de eletricidade, inclusive troca de fiação para elevador e reforma de partes do prédio. Em nenhum dos contratos foi produzido projeto com especificação e sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, de modo a poder se estabelecer com precisão o descumprimento de regras técnicas relativas à natureza do trabalho.2 – Execução da obra. A ausência de contrato escrito impede a análise do foi realmente pactuado entre as partes. De outra parte, a ausência de detalhamento da obra, da metragem, e de outas especificações, impede a conclusão de que houve defeito na execução da obra.3 – Responsabilidade civil. Perdas e danos. Ausente comprovação de que os gastos posteriores na residência decorreram de defeito na execução do serviço, nega-se a pretensão do autor.4 – Restituição de valores. Pagamento a maior. O pagamento da obra foi realizado à medida que a obra se desenvolvia, de modo que, tempos após dado por concluída, não é possível constatar a existência de crédito em favor de qualquer das partes. Sem comprovação de que o empreiteiro deixou de executar algum serviço pelos quais estava obrigação, não é devida sua condenação em restituição de valores.5 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)